Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-17.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000822-17.2014.8.14.0136

APELANTE: MICHAEL ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ACOLHIDA.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES ADENTRADO À RESIDÊNCIA DO APELANTE, SEM MANDADO JUDICIAL, APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO, A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
13
de
maio
de 20
24
e término no dia
20
de
maio
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20

de
maio
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MICHAEL ARAÚJO DE

OLIVEIRA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A magistrada aplicou a detração penal, restando o tempo de pena a cumprir equivalente a 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, II, e III do CPB.

Narrou a denúncia (ID 16832182), que no dia 20 de fevereiro de 2014, por volta das 19h, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima, informando que o denunciado MICHAEL ARAÚJO DE OLIVEIRA estaria comercializando substâncias entorpecentes no Hotel Vitória, localizado na rua José Meneguel, centro, na cidade de Canaã dos Carajás.

Diante disso, os policiais foram ao local informado e fizeram a abordagem do acusado e encontraram no quarto que ele estava hospedado 20 (vinte) petecas de crack, prontas para serem comercializadas.

Perante a autoridade policial, Michael confessou a autoria do crime, ao alegar que um indivíduo conhecido por “Neguinho” o teria repassado 30 (trinta) petecas de crack para que ele vendesse e partilhasse o lucro.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 16832184 – fl. 01, recebida a denúncia em 14/03/2014;

Em ID 1632184 – fls. 30/33, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/09/2014;

Em ID 1632184 – fls. 43/44, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/10/2014;

Em ID 1632185 – fl. 17, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/10/2014;

Em ID 16832185 – fl. 25, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 16832186, alegações finais do
Parquet
e da Defesa;

Na
sentença
(ID 16832187), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 16832189, mídia contendo o depoimento prestado pela testemunha José Euclides Aquino da Silva;

Em
razões recursais
(ID 16832196), a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual, seja pela ausência de fundadas razões para autorizar a buscar domiciliar ou por violação ao art. 400 do CPP, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a aplicação em seu grau máximo da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas e, finalmente, a incidência do tráfico privilegiado na dosimetria da pena de multa.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 16832204), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17317087), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso,
e pelo acolhimento da preliminar de nulidade processual de inversão da ordem do interrogatório, para que sejam anulados os atos processuais da Audiência de Instrução e julgamento em diante, caso não seja esse o entendimento do colegiado, pugna para que no mérito, seja
improvido
o recurso de apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -
Requer a defesa, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes no hotel em que o apelante estava hospedado se deu sem mandado judicial ou sua autorização, pleito ao qual hei por dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas no quarto do hotel em que o apelante estava hospedado, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, não foi apreendido no local qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, necessário para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além do Delegado de Polícia Civil José Euclides Aquino da Silva, apta a comprovar o comércio de ilegal de entorpecentes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado por
policial que participa da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga no hotel em que o apelante estava hospedado, como se observa do depoimento do delegado de polícia civil, o qual não participou das diligências de busca e apreensão.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelante estava a traficar em sua residência/hotel, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelante, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente adentrado no quarto de hotel em que estava hospedado, procedendo à buscas no local onde foi encontrado o entorpecente, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que o acusado estaria traficando ou mesmo que a droga que apreendida seria para este fim.

Ademais, em que pese os policiais civis Raimundo Nonato Leão Figueiredo e Sérgio Sousa de Lago terem afirmado em sede inquisitorial que o apelante franqueou a revista no interior do quarto, não há nos autos qualquer prova judicializada de tal autorização, não havendo qualquer menção a esse respeito.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

Frise-se que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são abrangidos pelo conceito de casa
para o fim da proteção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal
,
aposentos coletivos, ainda que de ocupação temporária, como quartos de
hotel
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. NULIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILICITUDE DA PROVA NÃO VERIFICADA. CIGARROS APREENDIDOS EM GALPÃO. LOCAL NÃO ABRANGIDO PELO CONCEITO DE CASA PARA O FIM DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 5º, XI, DA CF. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, casa para o fim da proteção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal consiste em: qualquer (i) espaço físico habitado; (ii) compartimento de natureza profissional, desde que fechado o acesso ao público em geral (iii) e aposentos coletivos, ainda que de ocupação temporária, como quartos de hotel, pensão, motel e hospedaria ( AgRg no HC n. 731.668/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/5/2022).1.1. (...).

2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2020485 RS 2022/0256088-3, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram entrar no domicílio do acusado, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Porém, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Da análise da sentença condenatória, observa-se, que a magistrada singular reconheceu lícita a prova obtida com violação ao domicílio, contudo, como já demonstrado, o entendimento jurisprudencial é em sentido diverso, pois
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024